Tribunal: STF
Processo: RE 106846
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-12-10
Data de publicação: 1985-12-10

Ementa:
PENAL.
'REFORMATIO IN PEJUS' INDIRETA.
PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DA LEI 7902/84.
SE A SENTENÇA CONDENATÓRIA E ANULADA EM VIRTUDE DE RECURSO DO RÉU, A
NOVA SENTENÇA NÃO LHE PODE IMPOR PENA SUPERIOR AQUELA
ANTERIORMENTE FIXADA. PRECEDENTES.
E NÃO PODENDO SER AUMENTADA A PENA IMPOSTA NA SENTENÇA ANULADA, E DE
TER-SE COMO DE LOGO INCIDENTE A PRESCRIÇÃO - QUE ATINGE A PROPRIA
AÇÃO PENAL, SEGUNDO RESULTA DA NOVA PARTE GERAL DO CÓDIGO PENAL
(LEI 7209/84, ART-110, PAR-1.) - SEM NECESSIDADE, EM CONSEQUENCIA
DE SER O RÉU SUBMETIDO A NOVO JULGAMENTO.